Tribunal: STF
Processo: HC 205448
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Condenação por posse de artefato explosivo. Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. MÉRITO ANALISADO DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A defesa se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 
    2. No particular, a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória e por isso o recurso de apelação não foi conhecido pelo Tribunal de origem, sob argumento de violação ao princípio da dialeticidade. 
    3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. [...](AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). 
    4. A apelação deverá conter as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, III do CPC, sob pena de não ser conhecida, por ausência de requisito formal de admissibilidade recursal, como ocorreu, na espécie. 
    5. Agravo regimental não provido”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não conheceu do recurso de apelação defensivo. 
    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 672.140). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “o Tribunal Catarinense não conheceu do recurso de apelação, pois, houve SUPOSTA ofensa ao princípio da dialeticidade recursal”. Alega, contudo, que “a repetição dos argumentos não impede o conhecimento do recurso de apelação no âmbito ordinário”. Sustenta que o “princípio da dialeticidade não pode ser invocado para autorizar o não conhecimento do recurso de apelação, sob pena de impedir o acesso à justiça e o exercício do contraditório e da ampla defesa”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando o retorno dos autos ao TJSC, para que a matéria seja apreciada pela câmara criminal”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 681888-AgR, Rel. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “A decisão agravada é do seguinte teor (e-STJ fls. 169/173), in verbis: 
    […]
    A questão jurídica limita-se a verificar, de ofício, se o Tribunal de Justiça deveria ter conhecido o apelo da defesa. 
    A resposta é não, por violação ao princípio da dialeticidade. 
    ‘Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). [...] (AgRg no REsp 1.888.000/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). 
    O Tribunal de Justiça local não conheceu do recurso da defesa por ausência de impugnação específica aos termos da sentença. Confira-se (e-STJ fls. 15/16): 
    […]
    Embora a defesa afirme que questionou, na apelação, os mesmos tópicos suscitados nas alegações finais, afere-se que o Juízo processante motivou o não-acolhimento das teses defensivas e essa fundamentação, exarada na sentença (e-STJ fls. 111/122), realmente não foi infirmada pela defesa em sua apelação (e-STJ fls. 131/151). 
    Assim sendo, ausente a impugnação específica às razões de decidir do Magistrado de primeiro grau, o apelo da defesa não preenche requisito formal de admissibilidade e, por isso, realmente não merece ser conhecido. 
    […]
    Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada. 
    Reitero ser escorreito o não conhecimento do apelo da defesa uma vez que ausente requisito formal de admissibilidade: a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória. 
    Em outras palavras: a impugnação específica aos tópicos da sentença que a defesa pretende reformar/invalidar/esclarecer/integrar é pressuposto de admissibilidade recursal. […].”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator